Tribunal: TJMT
Processo: 1075164-08.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1075164-08.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. CONTRATO COM REMUNERAÇÃO HÍBRIDA. CLÁUSULA DE ÊXITO SUBORDINADA À CONDIÇÃO SUSPENSIVA. INTEGRAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S/A contra acórdão que desproveu recursos de apelação e manteve sentença que arbitrou honorários advocatícios em R$ 12.000,00 em favor de escritório de advocacia, em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços jurídicos. O embargante alegou omissões, contradições, obscuridades, erro material e julgamento extra petita, sustentando ausência de análise das cláusulas contratuais, dos termos de quitação anuais e da natureza híbrida da remuneração pactuada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar cláusulas contratuais e termos de quitação firmados entre as partes; (ii) estabelecer se os termos de quitação apresentados possuem eficácia para afastar o arbitramento judicial de honorários advocatícios; (iii) determinar se a cláusula de remuneração por êxito estava subordinada à condição suspensiva não implementada; e (iv) verificar se os vícios apontados autorizam a modificação do resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado deixou de enfrentar de forma específica as cláusulas contratuais e os documentos de quitação apresentados pelo embargante, impondo-se a integração da fundamentação nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

4.

Os termos de quitação juntados aos autos possuem redação genérica e imprecisa, sem indicação específica das execuções abrangidas, dos valores quitados ou da extensão objetiva da renúncia, motivo pelo qual não comprovam a liquidação integral dos honorários discutidos.

5.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso consolidou entendimento de que recibos e termos de quitação genéricos não impedem o arbitramento judicial de honorários advocatícios decorrentes de serviços efetivamente prestados.

6.

O contrato firmado entre as partes estabelece sistema híbrido de remuneração, composto por pagamentos por etapas processuais e por remuneração condicionada ao êxito na recuperação do crédito.

7.

A cláusula de remuneração por recuperação final constitui condição suspensiva, nos termos do art. 125 do Código Civil, de modo que a ausência de demonstração de efetiva recuperação de crédito impede arbitramento vinculado a proveito econômico inexistente.

8.

O arbitramento dos honorários deve observar apenas o trabalho efetivamente realizado e não remunerado, considerando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

9.

Apesar da integração da fundamentação, não se verificam vícios aptos a justificar a modificação do resultado do julgamento, permanecendo mantido o arbitramento fixado em R$ 12.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1.

Termos de quitação genéricos e desacompanhados de especificação objetiva dos serviços e valores não afastam o direito ao arbitramento judicial de honorários advocatícios.

2.

A cláusula de remuneração por êxito subordinada à recuperação efetiva de crédito configura condição suspensiva nos termos do art. 125 do Código Civil.

3.

O arbitramento de honorários advocatícios deve observar o trabalho efetivamente realizado e não remunerado, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4.

A integração da fundamentação em embargos de declaração não implica alteração do resultado do julgamento quando ausente erro capaz de modificar a conclusão adotada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, II, 1.026, § 2o, 489 e 82, § 3o; Código Civil, art. 125; Estatuto da OAB (Lei no 8.906/94), art. 22, § 2o; CF/1988, art. 5o, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 945.075/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25.05.2010; STJ, AgInt no AREsp n. 2.719.717/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.02.2025; TJMT, N.U 1102845-16.2025.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 29.04.2026; TJMT, N.U 1001916-72.2025.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 29.04.2026.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO BRADESCO S/A, contra o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, desproveu os recursos de apelação das partes, mantendo a sentença que arbitrou honorários advocatícios em R$ 12.000,00 (doze mil reais) em favor do escritório embargado, em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços jurídicos.

Em suas razões, o banco embargante sustenta a existência de omissões, contradições e obscuridades, bem como erro material e vício de julgamento
extra petita
.

Afirma que o acórdão manteve sentença que alterou a causa de pedir, tratando o caso como revisão contratual sem que houvesse pedido para tanto.

Alega que o tribunal ignorou a Cláusula 6 e suas subcláusulas, que preveem pagamentos por etapas (volumetria, distribuição, atos processuais), os quais foram efetivamente adimplidos ao longo de 30 anos.

Sustenta que o acórdão não valorou adequadamente os "Termos de Quitação e Renúncia" firmados anualmente (conforme Cláusula 6.22), que outorgam quitação plena e irrevogável por todos os serviços com fato gerador até 31/12/2019.

Aduz que a remuneração por êxito (Cláusula 6.9) é subordinada a uma condição suspensiva (recuperação de crédito), que nunca se implementou nos processos objeto da lide.

Questiona a aplicação do art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, uma vez que existe contrato escrito e prova de quitação, o que vedaria o arbitramento judicial.

Afirma que entre 01/01/2020 e 19/11/2020 (data da rescisão) não houve atuação relevante nos processos que justificasse o montante arbitrado.

Invoca decisões recentes do STJ (REsp 2.158.327/MT e AREsp 2.726.124/MT) que anularam acórdãos deste TJMT por falta de análise detalhada desses mesmos pontos.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que sejam sanados os vícios e julgada improcedente a ação.

O embargado, intimado, apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos e preenchem os requisitos do art. 1.022 do CPC.

Assiste razão ao embargante quanto à necessidade de integração do julgado.

A análise detida do acórdão embargado revela que, de fato, este Colegiado limitou-se a fundamentar o direito ao arbitramento na premissa genérica de que a rescisão imotivada gera direito à remuneração proporcional, sem enfrentar as especificidades das cláusulas contratuais e dos documentos de quitação que instruem os autos.

Tais omissões têm sido objeto de reiteradas anulações pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em casos idênticos envolvendo as mesmas partes, sob o fundamento de negativa de prestação jurisdicional (Art. 1.022, II, do CPC). Assim, passo à análise dos aclaramentos necessários.

Quanto aos Termos de Quitação, o
decisum
consignou que tais documentos, embora válidos em sua forma, são genéricos e não obstam o direito ao arbitramento pelo trabalho desempenhado que visava o êxito final, frustrado pela conduta do Banco.

Assim, em que pese a tese do embargante, o acórdão examinou os termos de quitação e concluiu, de forma motivada, que os documentos apresentados não eram suficientes para comprovar a liquidação integral dos honorários relativos às execuções objeto da controvérsia, notadamente porque não delimitavam, com a necessária precisão, a abrangência da renúncia em relação às demandas específicas.

É imperioso destacar que o entendimento desta e. Câmara se consolidou no sentido de que recibos e termos de quitação lavrados de forma ampla e imprecisa não possuem força probante para demonstrar o adimplemento integral dos serviços advocatícios prestados.

Em precedentes diretos envolvendo as mesmas partes e o mesmo arcabouço fático, este Colegiado reafirmou que o termo de quitação que não especifica serviços ou valores é ineficaz para obstar o arbitramento. A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINARES RECURSAIS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – ESTIMATIVA ADMISSÍVEL – JULGAMENTO SEM FUNDAMENTAÇÃO E EXTRA PETITA – REJEITADAS – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DO BANCO – IMPUGNAÇÃO AO DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS (ART. 82, § 3o, DO CPC) NÃO ACOLHIDA – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE – ATUAÇÃO PROFISSIONAL INCONTROVERSA – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR O DIREITO À VERBA – APLICAÇÃO DO ART. 22, § 2o, DO EOAB – ARBITRAMENTO DEVIDO – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – ADEQUAÇÃO DO QUANTUM – MAJORAÇÃO DEVIDA – AJUSTES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS À LEI No 14.905/2024 – RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DO BANCO PREJUDICADO.

Nas ações de arbitramento de honorários, admite-se a atribuição de valor estimativo à causa quando ausente parâmetro objetivo capaz de mensurar, desde logo, o proveito econômico perseguido, não havendo afronta ao art. 292 do CPC.

Não há falar em ausência de fundamentação, uma vez que o decisum deixa evidente que o Julgador apontou as razões de seu convencimento, que foram expostas de forma lógica e concisa, o que afasta o vício alegado pela parte requerida, bem como não há como acolher a tese de nulidade por julgamento extra petita, porquanto, não é verdade que a sentença contém natureza diversa do pedido da petição inicial.

Rejeita-se a tese de inadequação do diferimento das custas processuais concedido à parte autora. A inteligência do art. 82, § 3o, do Código de Processo Civil, autoriza a dispensa do adiantamento das custas nas ações de cobrança/arbitramento de honorários. A decisão de origem deve ser mantida neste ponto, porquanto a magistrada de primeiro grau restringiu escorreitamente o diferimento às custas do processo (iniciais/fase de conhecimento), não havendo qualquer extensão indevida ou ilegalidade. Ademais, eventual deserção deve ser rechaçada com o recolhimento do preparo recursal.

In casu, o advogado tem interesse processual de promover ação de arbitramento de honorários advocatícios contra quem a contratou para receber pelos serviços até então prestados.

Conforme entendimento consolidado do STJ, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbências, a rescisão unilateral do contrato pelo contratante justifica o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao advogado, pelo serviço proporcionalmente prestado.

Termo de quitação genérico, desacompanhado de critérios objetivos aptos a demonstrar a plena satisfação da contraprestação pelos serviços efetivamente realizados, não impede o reconhecimento do direito ao arbitramento.

Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, o Julgador deve se nortear pela proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração as circunstâncias dos autos, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho e o zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e, ainda, o valor econômico da questão, cuja inobservância autoriza a majoração pelo órgão ad quem.

(N.U 1102845-16.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2026, Publicado no DJE 05/05/2026)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. FIXAÇÃO POR ARBITRAMENTO. RECURSO DO BANCO BRADESCO DESPROVIDO E RECURSO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS PROVIDO.

I. Caso em exame

Recursos de apelação cíveis interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenando o banco ao pagamento de R$ 10.364,56, acrescidos dos consectários legais. O banco alega nulidade da sentença e, no mérito, pleiteia a improcedência da ação ou a redução do valor fixado. O escritório requer a majoração da verba honorária.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios; e (ii) a adequação do valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau.

III. Razões de decidir

A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente, sem justa causa, não impede a fixação de honorários proporcionais ao trabalho realizado até o momento da ruptura, sob pena de enriquecimento sem causa.

O contrato entre as partes também previa remuneração por êxito, mas a rescisão unilateral do contrato, sem justificativa, autoriza o arbitramento de honorários com base no trabalho desenvolvido, conforme o disposto no art. 22, §2o, do Estatuto da OAB.

Da análise atenta das cláusulas firmadas, não se verifica do termo de quitação a menção à ação de execução que funda a presente ação de arbitramento, inexistindo, ademais, referência precisa ao valor, à data de adimplemento ou ao título da obrigação extinta.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários, deve o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, levando em conta o tempo de atuação, o grau de complexidade das demandas e as intervenções efetivas do advogado no processo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso do Banco Bradesco S.A. desprovido. Recurso do escritório Galera Mari e Advogados Associados, provido para majorar os honorários advocatícios para R$ 16.000,00.

Tese de julgamento: “A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, sem justa causa, não exclui o direito do advogado ao arbitramento de honorários proporcionais ao trabalho realizado. O arbitramento de honorários deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o tempo de atuação, a complexidade da causa e as intervenções do advogado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 85, §§2o e 8o, 1.022 e 489; Estatuto da OAB (Lei no 8.906/94), art. 22, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 945.075/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25.05.2010; STJ, AgInt no AREsp n. 2.719.717/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.02.2025; TJMT, RAC n.o 1019130-13.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2026.

(N.U 1001916-72.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2026, Publicado no DJE 05/05/2026)

No contexto, embora existente um Termo de Quitação juntado aos autos pela instituição bancária devidamente assinado pelo representante do escritório de advocacia Galera Mari, renunciando expressamente o direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizado em 31/05/2016, o referido documento não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira demandada, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve as ações de execução objeto da controvérsia, a não legitimar, somente com base em tal documento, a reforma da sentença.

Assim, integrado o voto neste ponto.

Outro ponto omisso diz respeito à natureza da remuneração. O contrato não era puramente
ad exitum
. A Cláusula 6 estabelece um sistema híbrido de pagamentos por etapas (volumetria/distribuição) e pagamentos por êxito (recuperação final).

A remuneração por "recuperação final" (Cláusula 6.9) constitui condição suspensiva, nos termos do art. 125 do Código Civil. Não havendo demonstração de que houve efetiva recuperação de crédito nos processos 0002175-09.2013.8.11.0008 e 0002450-48.2017.8.27.2731, não há que se falar em arbitramento baseado no proveito econômico que nunca existiu. O arbitramento deve se limitar ao trabalho efetivamente realizado e não pago.

Neste contexto, considerando o trabalho exercido pelo escritório nos processos, o valor fixado de R$ 12.000,00, revela-se adequado e proporcional.

O valor de R$ 12.000,00 fixado anteriormente, ao ser confrontado com a quitação de 30 anos de serviços e a baixa complexidade dos atos praticados apenas em 2020, revela-se desproporcional.

Em fave do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, apenas para fins de integração da fundamentação e prequestionamento, sem alteração do resultado do julgamento (sem efeitos infringentes).

Fica o Embargante advertido de que a reiteração de recursos com os mesmos fundamentos já superados poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026